Tribunal: STF
Processo: ADI 6820
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. FEDERALISMO COOPERATIVO. INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DE DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCMD. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 155, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 53, § 4º, III a VII, DA LEI 1.287, DE 28.12.2001, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 2.253, DE 16.12.2009, DO ESTADO DO TOCANTINS. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. INXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA PLENA DOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 



    1. Nas hipóteses previstas no artigo 155, §1º, III, da Constituição Federal, a competência para a instituição da exação foi expressamente condicionada à regulação por lei complementar. Há imprescindibilidade da edição de lei complementar para fins de instituição do ITCMD pelos Estados e Distrito Federal quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior, bem como nas hipóteses em que o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado, ou teve o seu inventário processado no exterior. Inconcesso, aos entes federativos estaduais e ao DF, suprir a ausência da edição de lei complementar nos termos estatuídos no artigo 155, §1º, da Carta Magna, dada a relação com o contexto internacional, a indicar a necessidade de fixação de critérios de modo a evitar conflitos federativos. 



    2. A recente jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido da impossibilidade de exercício da competência supletiva, ainda que temporária e excepcional. Precedente – RE 851.108/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.04.2021, Tema n.º 825 da Repercussão Geral, no qual fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. Manutenção do entendimento em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.



    3. Entendimento firmado por esta Corte quanto ao tema no sentido de modular os efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir da publicação do acórdão do julgamento do RE 851.108/SP, referente ao tema nº 825 da repercussão geral, de relatoria do Min. Dias Toffoli, ressalvadas as ações judiciais pendentes de conclusão até a mesma data, nas quais se discuta (i) a qual Estado o contribuinte deveria efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (ii) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.



    4. Ação direta conhecida e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 53, § 4º, III a VII, da Lei 1.287, de 28.12.2001, com redação dada pela Lei 2.253, de 16.12.2009, do Estado do Tocantins.